Tribunal: TJSP
Processo: 2281616-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que saneou o processo, fixando os pontos controvertidos. Terceirização de serviços. Responsabilidade por verbas rescisórias de empregada contratada para prestação de serviços. Necessidade de verificar os termos do contrato firmado entre as partes e as obrigações estipulada. Desnecessidade de redefinição dos pontos controvertidos. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que saneou o processo, fixando os pontos controvertidos. Terceirização de serviços. Responsabilidade por verbas rescisórias de empregada contratada para prestação de serviços. Necessidade de verificar os termos do contrato firmado entre as partes e as obrigações estipulada. Desnecessidade de redefinição dos pontos controvertidos. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281616-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante IP SÃO
PAULO - SISTEMAS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, é agravado JTNS
LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281616-81.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2281616-81.2020.8.26.0000 – Campinas
Agravante: IP São Paulo Sistemas de Gestão Empresarial Ltda.
Agravada: JTNS Limpeza e Paisagismo Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44488)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que saneou o
processo, fixando os pontos controvertidos.
Terceirização de serviços. Responsabilidade
por
verbas
rescisórias
de
empregada
contratada para prestação de serviços.
Necessidade de verificar os termos do
contrato firmado entre as partes e as
obrigações estipulada. Desnecessidade de
redefinição
dos
pontos
controvertidos.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/11)
interposto por IP São Paulo Sistemas de Gestão Empresarial Ltda.
contra a decisão (fls. 442/443) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a
Vara Cível da Comarca de Campinas, que, nos autos da ação de
nulidade de protesto c.c. pedido de cancelamento e reparação por danos
morais ajuizada por ela contra JTNS Limpeza e Paisagismo Ltda.,
saneou o processo, fixando os pontos controvertidos. Sustenta que a
comprovação dos fatos sobre a terceirização não se trata de ponto
controvertido, pois restou incontroversa a terceirização da atividade
meio de limpeza, conforme se verifica pelos e-mails trocados entre as
partes. Afirma que a agravante não possuía qualquer ingerência na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281616-81.2020.8.26.0000
3
contratação e demissão da colaboradora da recorrida. Alega que a
responsabilidade tanto pelas verbas admissionais ou rescisórias é da
agravada. Argumenta que não há falar, também, no segundo ponto
controvertido, qual seja concordância ou não de pagamento de verbas
rescisórias da empresa contratada, tendo em vista que a discordância da
agravante está expressa em um dos e-mails acostados aos autos, e pelo
fato de não ter assinado o contrato. Requer sejam redefinidos os pontos
controvertidos. Pugna pela reforma da decisão.
O agravado apresentou contraminuta (fls.
465/470), manifestando-se, em síntese, pelo não provimento do recurso.
É esse o relatório.
De início, sem olvidar a taxatividade das
hipóteses em que cabível a interposição do agravo de instrumento, nos
termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil/2015, referido
recurso interposto é conhecido, diante do entendimento apresentado
pelo Superior Tribunal de Justiça, constante de Recurso Especial n.o
1.704.520-MT, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
da lavra da insigne rel. Min. Nancy Andrighi, ao examinar o Tema 988.
Efetuada a observação supramencionada, e
para o caso aqui tratado, diante da devolutividade recursal, a decisão
interlocutória combatida prevalece.
Não há se falar em redefinição dos pontos
controvertidos, apontados pelo Juízo.
Embora incontroversa nos autos a contratação
terceirizada da atividade meio de limpeza, necessário analisar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281616-81.2020.8.26.0000
4
terceirização em si, pois os fatos alegados entre as partes sobre os
termos ajustados no contrato são, sim, controversos.
Por conseguinte, a apreciação da referida
questão implicará em verificar cláusulas e responsabilidades que
competem a cada uma das envolvidas, em especial a obrigação em
responder por verbas rescisórias referente a empregada que prestava
serviços junto à agravante, por meio da colaboradora agravada.
Assim com razão o Magistrado a quo que, ao
sanear o feito, fixou como pontos controvertidos os fatos sobre a
terceirização e sobre a concordância ou não quanto ao pagamento das
verbas rescisórias de empregada da contratada, até para que não se
alegue, posteriormente, cerceamento de defesa.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.

Mario A. Silveira
Relator